Tribunal: TJDFT
Processo: 0722714-17.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0722714-17.2023.8.07.0007 APELANTE: BANCO GM S.A. APELADO: SERGIO LUIZ MACIEL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Dê-se a baixa, tendo em vista que a r. sentença Id. 76420776 transitou em julgado, não havendo qualquer recurso pendente de apreciação. Brasília, 28 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora